Tribunal: STF
Processo: RHC 241368
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental HC 840.192/SC, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.



    2. Na espécie, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram que se tratou de habitualidade criminosa, tendo em vista a ausência da unidade de desígnios entre os delitos a que o Agravante foi condenado. Tal entendimento sobre a conjuntura fático-probatória não pode ser reapreciada pelo Superior Tribunal de Justiça na estreita via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 85).  



    Neste recurso, a defesa ressalta, primeiro, que: 



    A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado, embora preenchidos todos os requisitos do art. 71 do CP (doc. 95, p. 3).



    Em seguida, alega que:



    [...] todos os elementos do art. 71 do Código Penal estão preenchidos, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de modo de execução, tempo e local: os três crimes de roubo foram praticados na mesma cidade de Palhoça/SC, em um intervalo inferior a 30 dias (25/11, 02/12 e 06/12), mediante a utilização de circunstâncias majorantes.



    [...]



    De fato, a circunstância de os três roubos terem ocorrido com utilização de circunstâncias majorantes diversas não descaracteriza a continuidade delitiva.



    Essas circunstâncias não revelam “circunstâncias distintas” ou modus operandi diverso. Ao contrário, reforça a ligação de continuidade entre eles, pois circunstâncias acidentais não afastam a similitude das condutas.



    Isso porque o modo de execução dos dois crimes naturalmente nunca será idêntico, bastando que seja assemelhado.



    Aliás, o próprio legislador tratou de fazer uma distinção: nos casos do concurso material e concurso formal, o legislador fez referência a “crimes idênticos” (CP, arts. 69 e 70); já no crime continuado, o legislador exigiu apenas “crimes da mesma espécie” (CP, art. 71). (doc. 95, pp. 4-5).



    Argumenta, outrossim, que: 



    É bem verdade que não há uma definição jurídica — até porque se trata de requisito extralegal criado jurisprudencialmente — de habitualidade delitiva. Mas se não é possível precisar o que é habitualidade, certamente é possível dizer o que não caracteriza habitualidade, ou seja, é possível dizer o que escapa de seu conceito. Por exemplo, a prática de duas, três, quatro ou mesmo até sete infrações penais seguramente não caracteriza habitualidade delitiva. E a razão é singela: reconhecer a prática de até sete infrações penais como habitualidade delitiva afrontaria o critério progressivo para a definição da fração de exasperação baseado na quantidade de crimes adotado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no enunciado da Súmula 659 (doc. 95, p. 6).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (doc. 95, p. 7).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. 117).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. 124).  



    É o relatório. Decido.



    Ao denegar a ordem de habeas corpus, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    Consta dos autos que o Agravante está no cumprimento da pena total de 49 (quarenta e nove) anos e 5 (cinco) dias de reclusão no regime inicial fechado. Formulado pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados nas Ações Penais n. 0000396-66.2018.8.24.0045, 0000204-36.2018.8.24.0045 e 0000388-89.2018.8.24.0045, o pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal (fls. 474-476).



    Irresignado, o Apenado interpôs agravo de execução, o qual foi desprovido pelo Tribunal estadual nos termos do acórdão assim ementado (fl. 576):



    [...]



    Seguiu-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada em decisão que ora mantenho.



    Com efeito, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.



    [...]



    Na espécie, ao apreciar o pleito defensivo de aplicação do art. 71 do Código Penal aos crimes pelos quais o Agravante foi condenado, o Tribunal a quo deixou de reconhecer a continuidade delitiva nos seguintes termos (fls. 574-575; sem grifos no original):



    "Na hipótese, verifica-se que os delitos descritos nos processos-crime de n. 0000396-66.2018.8.24.0045, 0000204-36.2018.8.24.0045 e 0000388- 89.2018.8.24.0045, embora da mesma espécie (roubo) e praticados nas mesmas condições de tempo (lapso temporal de poucos dias entre eles) e local (cidade de Palhoça/SC), foram perpetrados com um modus operandi diverso, tal como bem ponderado pelo douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais, in verbis:



    [...]



    Logo, demonstrada a ausência de circunstância hábil a apontar que um delito mantinha relação com o próximo, ou que este tenha sido desdobramento daquele.



    No mais, destaca-se que o agravante ostenta outras 2 (duas) condenações por crime de roubo, praticados em 23/08/2016 (autos n. 0006314-22.2016.8.24.0045) e 04/01/2017 (autos n. 0000279-12.2017.8.24.0045).



    Observa-se que o caso representa bem a hipótese de reiteração criminosa, caracterizada pela autonomia entre as condutas, o que não pode ser desprezado. Ora, a continuidade delitiva trata, como se sabe, de benefício, com o objetivo de não punir excessivamente condutas reiteradas praticadas na mesma conjectura, e não subterfúgio para diminuição de pena pelo simples fato de praticar mais de um delito em situações autônomas.



    [...]



    Dessa forma, considerando a opção deste Órgão Julgador pela aplicação da teoria objetivo-subjetiva, a inexistência de circunstâncias que relacionem as condutas criminosas, bem como a evidente caracterização da reiteração criminosa do agente, conclui-se pela manutenção do interlocutório.”



    Cabe ressaltar que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Todavia, como se depreende dos excertos transcritos acima, as instâncias ordinárias concluíram que se tratou de habitualidade criminosa, porquanto as condutas praticadas são independentes e isoladas, com desígnios totalmente distintos, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso.



    Friso: as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório, indicaram, expressamente, que não se constatou o necessário animus do cometimento de novo delito como mera continuidade do anterior. De fato, não se verifica a ocorrência de continuidade delitiva, pois concluiu pela inexistência de liame entre as condutas, mas sim a habitualidade criminosa.



    Nesse sentido, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias, quanto à inexistência de liame subjetivo, seria necessário amplo revolvimento do acervo probatório, providência inviável na célere via do remédio heroico.



    Colaciono ainda os seguintes julgados:



    [...]



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental (doc. 86 — grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    II – Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido (HC 232.563 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 187.689 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020).



    Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A via processualmente restrita do ‘habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. As instâncias decidiram, com base em dados objetivos da causa, que os delitos cometidos pelo paciente não podem ser considerados em continuidade delitiva por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pedido defensivo.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido (RHC 129.358/RJ, Redator do acórdão. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/9/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. Ausente identidade das circunstâncias de tempo e de modo de execução (diversidade de vítimas e comparsas), bem assim não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores).



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável cabível na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 222.567 AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 201.807 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/6/2021).



    Além disso, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    São diversos os julgados do STF no mesmo sentido: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV (POR TRÊS VEZES) E NO ARTIGO 121, § 2º, I E V, (POR UMA VEZ) DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018.



    2. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida em sede de habeas corpus quando indissociável da indevida incursão no conjunto fático probatório engendrado nos autos. Precedentes: RHC 237.652-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/3/2024; HC 233.365-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/3/2024; HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/01/2023.



    3. In casu, o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, por três vezes, e no art. 121, § 2º, I e V, por uma vez, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno DESPROVIDO (RHC 238.877 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Reconhecimento da continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Esta Corte já decidiu que o “exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). No mesmo sentido, veja-se o HC 202.321 AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 210.489 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 31/3/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 187.689 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31/8/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime tributário. Ações em fases distintas. Reunião de processos. Impossibilidade. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas.



    2. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 156.532 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/10/2018).



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. DIFERENÇAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Julgado objeto da presente impetração em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual as diferenças nas práticas dos crimes imputados evidencia a inexistência de ligação entre os delitos, a demonstrar não a continuidade delitiva, mas a reiteração criminosa.



    2. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada (HC 134.819/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/8/2016).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator